Tribunal: STF
Processo: ARE 1524930
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. REVISÃO DE REGIME INICIAL DE PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “Preliminar de nulidade – Rejeição – Ilicitude de provas – Inocorrência – Legalidade do ingresso na residência e das verificações lá encetadas – Estado de flagrância. 



    Roubo majorado pelo concurso de agentes, Resistência e Tráfico de drogas – Réu ZAQUEU – Conjunto probatório seguro e harmônico –- Condenações mantidas. 



    Roubo majorado pelo concurso de agentes – Réu VINICIUS – Conjunto probatório seguro e harmônico – Condenação mantida.



      Penas Critérios dosimétricos inalterados. 



    Regime prisional fechado – Subsistência em relação aos crimes punidos com reclusão. 



    Regime prisional aberto – Subsistência em relação ao crime punido com detenção. 



    Apelos defensivos improvidos, prejudicado o pleito de apelar em liberdade e rejeitada a preliminar” (fl. 2, e-doc. 278).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumenta que “inquéritos policiais e processos criminais sem trânsito em julgado não caracterizam os maus antecedentes, pois, caso contrário, haveria ofensa ao princípio da presunção de inocência e, segundo entendimento recente da Quinta Turma do STJ sequer caracterizam má conduta social” (fl. 6, e-doc. 286).



    Afirma que “o regime mais grave foi aplicado apenas pela gravidade abstrata do delito” (fl. 9, e-doc. 286).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 296).



    No agravo, o agravante reitera que “a fixação do regime de pena se deu única e exclusivamente pela gravidade abstrata do delito, o que é vedado pelas Cortes Superiores”, e pede “seja admitido o recurso extraordinário, no tocante aos tópicos que não foram admitidos e, caso não seja esse o entendimento, pelo recebimento e regular processamento do presente agravo, para, cumpridas as formalidades legais, seja remetido ao Egrégio Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassado o r. despacho objurgado e admitido o apelo extremo interposto” (fl. 4, e-doc. 301).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. O agravante limitou-se a alegar, no recurso extraordinário, haver repercussão geral, “pois o encarceramento de uma pessoa em regime mais gravoso fere todos os preceitos constitucionais. Economicamente isso inviabilizaria o sustento do recorrente e sua família, tendo em vista que o regime de pena, no fechado, impedirá o recorrente de trabalhar. E por fim juridicamente eis que as decisões atacadas ferem o ordenamento jurídico legal, seja na questão do não reconhecimento da primariedade do recorrente, seja pelo regime de pena” (fl. 4, e-doc. 286).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha mencionado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Deficiência na fundamentação da preliminar formal de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 976.919-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.12.2016).



    Ademais, é de se anotar que o agravante afirma que “a matéria aventada é objeto de repercussão, através do tema 129 do STF, julgado no RE 591054 que definiu: A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena” (fl. 4, e-doc. 286).



    O agravante traz matéria diversa da tratada na espécie. As alegações trazidas no recurso extraordinário, de que foram considerados como maus antecedentes, para fins de dosimetria de pena, inquéritos policiais ou ações penais sem trânsito em julgado, não constam do acórdão impugnado, o que impede a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.355.080-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.12.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. PENAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DO QUE DELIBERADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões estão dissociadas do que decidido na decisão monocrática. Incide, na hipótese, a Súmula 284 desta Corte. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.246.560-AgR-segundo, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá, como antes anotado, melhor sorte não teria o agravante.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “Com efeito, não há coação na decisão condenatória que determina a prisão cautelar do réu e nem constitui direito absoluto do réu apelar em liberdade, acrescendo-se que, no caso, mantida a prisão durante a instrução criminal, porque presentes os requisitos que justificavam a medida cautelar, que indicaram ser imprescindível à preservação da ordem pública, agora, após a condenação, tais requisitos, à evidência, subsistem de forma ainda mais nítida, justificando-se o indeferimento da pretensão ao apelo em liberdade. Ainda inicialmente, infundada a preliminar suscitada, decorrendo, o flagrante, de prévia informação obtida pelos policiais, após a perseguição aos corréus ZAQUEU e FABRICIO, no sentido de que ele, VINICIUS, também estaria envolvido na infração, estando, inclusive, com parte da res furtiva ocultada em sua residência. Ademais, acorrendo ao local indicado, fizeram contato com VINICIUS, que franqueou a entrada na residência, ainda durante o dia, não havendo que se cogitar de violação ilegal de domicílio e, via de consequência, de ilegalidade da prova produzida, eis que devidamente evidenciada a situação flagrancial. (...) Em tal contexto, inequívoca a autoria do roubo pelos apelantes e pelo corréu FABRICIO, que não apelou. E a majorante do concurso de agentes, sequer contestada, é de induvidosa ocorrência, vertendo em uníssono da prova oral. Outrossim, igualmente certa a prática dos demais crimes resistência e tráfico de drogas pelo réu ZAQUEU, como se verá a seguir. (...) Assim sendo, bem configurados os crimes imputados aos acusados, consubstanciando-se, as pretensões absolutórias, mero exercício do amplo direito de defesa e esgotamento do duplo grau de jurisdição. E as penas, criteriosamente dosadas, não comportam alteração. Mantém-se a fixação das penas-base de cada um dos delitos no mínimo legal (4 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o roubo; 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, para a tráfico de drogas; 2 meses de detenção para o delito de resistência). Ausentes, em segunda fase de individualização, circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria, incidiu, quanto ao roubo, o acréscimo mínimo, de 1/3 pela majorante reconhecida, perfazendo, a respectiva reprimenda, 5 anos e 4 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Em seguida, bem reconhecido o concurso formal, diante da ofensa, num mesmo contexto fático, a, no mínimo, três patrimônios distintos (além dos produtos que seriam entregues aos respectivos compradores, também foram subtraídos os celulares pessoais das vítimas C. e E.), incidiu o módico acréscimo de 1/6, sem impugnação ministerial, cristalizando-se, as penas do roubo, em 6 anos e 2 meses de reclusão, e 15 dias-multa, embora o correto fosse 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa, sem que se possa cogitar de alteração por se tratar de recurso exclusivo das Defesas. (...) Acertada a fixação do regime mais gravoso para o desconto inicial da reprimenda privativa de liberdade, em face da personalidade desvirtuada e da ousadia dos agentes, que praticaram o roubo em concurso de agentes, em plena luz do dia, contra vítimas indefesas, anotado, ainda, que a fixação do regime de cumprimento não é mera decorrência do quantum de pena fixado, a teor do disposto no artigo 33, § 3º do Código Penal. Relevante mencionar que o simples fato de terem praticado crime contra o patrimônio com emprego de grave ameaça já demonstra que o regime fechado é o único adequado para os agentes iniciarem o cumprimento da pena privativa de liberdade, posto que é inegável que a pessoa que perpetra tal crime é perigosa e age com frieza, demonstrando a ausência de qualificação subjetiva para cumprir a reprimenda de reclusão, de início, nos regimes mais brandos. (...) Regime prisional menos severo poderia soar como incentivo a que seguissem, os réus, na senda criminosa, gizado que as alíneas ‘b’ e ‘c’ do parágrafo 2º, do art. 33 do Estatuto Repressivo se valem do termo ‘poderá’, a indicar faculdade. Em condições que tais, não se vislumbra qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena e, consequentemente, às súmulas 718 e 719, do STF e 440, do STJ” (fls. 4-10, e-doc. 278).



    Para rever o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo e do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. RÉU REINCIDENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. ART. 33, § 2º E § 3º, DO CÓDIGO PENAL. REGIME FECHADO MAIS GRAVOSO DEVIDAMENTE JUSTICADO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.452.214-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes. 5. Recurso extraordinário com deficiência na fundamentação. Súmula 284/STF. 6. Ilegalidade da prova colhida por excesso de função dos guardas municipais. Aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de drogas. Fixação de regime de cumprimento de pena menos gravoso. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.200.951-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.10.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora